Tribunal: STF
Processo: RE 1585347
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO EM 23/02/2023, CONTRA ATO TIDO COMO ABUSIVO E ILEGAL IMPUTADO AO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA: R$ 5.000,00. VEREDICTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO ILEGAL A EXIGÊNCIA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO COMO CONDIÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA AUTÔNOMA OU PRESTADOS POR SOCIEDADE DE ADVOGADOS. INSURGÊNCIA DA OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE SANTA CATARINA. ROGO PARA QUE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ SE ABSTENHA DE COBRAR A TLLFF-TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA. LUCUBRAÇÃO INFECUNDA. INTENTO BALDADO. DISPENSABILIDADE DA EMISSÃO DE LICENÇAS E ALVARÁS PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE BAIXO RISCO, QUE NÃO AFASTA A FISCALIZAÇÃO PELA COMUNA (ART. 3º, § 2º, DA LEI N. 13.874/19). EXIGÊNCIA DAS TAXAS EM DECORRÊNCIA DO PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL (ART. 145, INC. II, DA CF/88). PRECEDENTES. “A Lei n. 13.874/19, chamada de ‘Lei da Liberdade Econômica’, foi editada no intuito de afastar intervenções administrativas em situações definidas como de menor necessidade, dispensando prévios atos públicos de liberação de atividade econômica, tais como licença, autorização, concessão, inscrição, permissão, alvará, cadastro, credenciamento, estudo, plano, registro, ou demais atos exigidos, sob qualquer denominação, como condição para o exercício de certas atividades econômicas (art. 1º, § 6º). A nova legislação não veicula norma de isenção em matéria tributária, razão pela qual a dispensa dos atos públicos de liberação não infirma a possibilidade de posterior fiscalização do Poder Público, na forma do art. 3º, § 2º, e cobrança do respectivo tributo que tenha como fato gerador o exercício do poder de polícia (art. 1º, § 3º). Em resumo: o ente tributante ainda poderá cobrar taxa que tenha como fato gerador o exercício do poder de polícia, desde que não seja erigida como condição ao exercício de atividade definida como de ‘baixo risco’, nos termos do art. 3º, I, da Lei n. 13.874/19 (Des. Carlos Adilson Silva)” […] (TJSC, Apelação n. 5008418-70.2023.8.24.0039, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 28/05/2024). DELIBERAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 24, §1º; 30, III; 145, II e §2º; 150, I e II e 151, III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente